Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706749-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIO RODRIGUES FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por VIRGINIO RODRIGUES FILHO (autor) em face de decisão proferida pelo Juízo da 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que, em ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública (Processo no 0714420-51.2020.8.07.0016), negou o pedido de destaque dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico, a ser transferido para o advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, ao argumento de que a simples procuração não é instrumento jurídico hábil à delimitação de honorários advocatícios de qualquer espécie, sendo necessária a juntada de contrato de honorários, nos termos do artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/1994 (ID 83122340, autos de origem). Nas razões recursais (ID 23814380), o recorrente alega que a procuração também é instrumento hábil para pactuar honorários contratuais. Ademais, no caso em tela, o valor pactuado de 10% do proveito econômico corresponde ao mínimo estabelecido na tabela de honorários da OAB-DF. Aduz ainda que a menção, na procuração, ao Sindicato laboral consiste apenas na informação de que o outorgante está sujeito a honorários contratuais quando utiliza o departamento jurídico da entidade. Desse modo, as procurações são individuais, ficando claro que a obrigação é entre a parte que assinou a procuração e os advogados constituídos. Ao final, pede o provimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar que o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, relativo aos honorários contratuais, seja mantido em conta judicial, até que haja decisão de mérito, haja vista o perecimento do direito. Requereu, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. Compulsando os autos de origem, verifico que o autor/apelante juntou declaração de hipossuficiência (ID 59924999 dos autos de origem). Contudo, tal declaração é incompatível com o contracheque de servidor público aposentado apresentado pelo próprio autor (ID 59924995, autos de origem), em que se observa a percepção de renda bruta de R$5.102,78 e líquida de R$3.218,92. Portanto, impõe-se considerar que o agravante aufere renda superior à vasta maioria da população brasileira e que as custas processuais no Distrito Federal, em regra, não são altas. Desse modo, o autor/apelante deve comprovar a insuficiência de recursos, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. De outro lado, analisando os autos de origem, também observo que foi proferida sentença, por meio da qual o d. Magistrado julgou extinto o feito, com amparo no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 84401187, autos de origem). Na oportunidade, foi determinada a expedição de ofício à instituição financeira para fins de transferência da integralidade da quantia destinada à parte autora (detentora do direito material), conforme demonstrativo apresentado pelo Distrito Federal. Considerando que tal ofício já foi enviado à instituição financeira (ID 85224869, autos de origem), é necessário que o autor/apelado informe se o valor integral já foi depositado e, consequentemente, manifeste-se sobre a eventual perda superveniente do objeto do recurso, nos termos do artigo 10 c/c o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONCEDO ao autor/apelante o prazo de 10 dias, para que: (i) comprove a insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) esclareça se o valor integral determinado na sentença já foi depositado e, consequentemente, manifeste-se sobre a eventual perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator